Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701192-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES, JOAQUIM DANTAS NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES e JOAQUIM DANTAS NUNES, contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença (0049941-66.2008.8.07.0001), deferiu “o pedido da arrematante para determinar a sub-rogação sobre o preço da arrematação dos débitos incidentes sobre o veículo arrematado”. Eis a decisão impugnada: “Cuida-se de pedido de reserva de valores para reembolsar o arrematante, relativamente aos débitos incidentes sobre o veículo arrematado (Id 50374178). Intimados, o executado concordou com o pedido (Id 50919314); já o exequente pugnou pela rejeição do pedido (Id 51141814). É o breve relato. DECIDO. O Código de Processo Civil veicula regra segundo a qual, “no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência” (art. 908, § 1o, do CPC). Da leitura do dispositivo indicado, ressai que, em regra, a quantia necessária para pagamento de outros débitos que incidam sobre o bem alienado em leilão judicial – como dívidas tributárias – deve ser extraída do valor pago pelo arrematante. Tal regramento, no entanto, pode ser afastado por previsão editalícia. Na espécie, o edital do leilão (Id 45700886) nada mencionou acerca da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o bem. Assim, por não haver determinação expressa de que o arrematante pague, além do preço, os débitos incidentes sobre o veículo, deve ser aplicada a regra geral contida no art. 908, § 1o, do CPC, segundo a qual as dívidas sub-rogam-se no preço. No presente caso, a previsão no edital acerca do estado de conservação do veículo, diz respeito às suas condições físicas, e não sobre a existência de débitos. No mesmo sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL PROVENIENTES DE FATO GERADOR ANTECEDENTE À ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. PREVISÃO LEGAL (CTN, 130, PARÁGRAFO ÚNICO). ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO ARREMATANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXEGESE CONFORME A PRAXE E A LEGISLAÇÃO VIGORANTE. SUB-ROGAÇÃO ASSEGURADA. 1. A responsabilidade pelo conteúdo do que consta do edital de hasta pública é do credor e do executado, e, outrossim, o arrematante do imóvel praceado somente pode ser responsabilizado pelos tributos gerados pelo bem antes da arrematação se explicitamente consignada essa ressalva no ato, à medida em que, agregado ao fato de que, em regra, os tributos gerados até então sub-rogam-se no preço da arrematação (CTN, art. 130, parágrafo único), simples referência sobre a assunção dos encargos incidentes sobre a coisa praceada induz à apreensão de que se referem àqueles provenientes da própria alienação - imposto de transmissão, comissão de leiloeiro etc. -, e não advindos de fato gerador antecedente.(...)” (Acórdão n.1006104, 20160020423290AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273) Ante o exposto, defiro o pedido do arrematante, WALQUYRIA XAVIER DA SILVA, para determinar a sub-rogação sobre o preço da arrematação dos débitos incidentes sobre o veículo arrematado. Transcorrido o prazo para recurso ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, expeça-se: a) Em favor da arrematante, WALQUYRIA XAVIER DA SILVA, alvará para levantamento de R$ 4.531,55 (quatro mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), carta de arrematação e ordem de entrega, a ser retirado do depósito de Id 50078221; b) Em favor do exequente, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES e JOAQUIM DANTAS NUNES, após devidamente certificado o levantamento acima, com a juntada do extrato judicial nos autos, alvará para levantamento do saldo remanescente do depósito de Id 50078221. Certifique acerca do levantamento da comissão do leiloeiro (Id 50078303), em caso negativo, expeça-se. Em seguida, intime-se o exequente para prosseguir com a execução requerendo o que lhe aprouver, no prazo de 05 dias.” Alega o agravante que a decisão agravada, ao deferir o pedido da arrematante de sub-rogação sobre o preço do veículo arrematado os débitos anteriores relativos aos tributos do bem, não observou a disposição expressa no edital de que seria de responsabilidade do arrematante do bem os débitos pretéritos de IPVA, DPVAT, licenciamento, multas e outros, incidentes sobre o veículo leiloado. Aduz ainda que, entre as dívidas incidentes sobre o veículo leiloado, cujo valor foi sub-rogado no valor de arrematação, existem duas multas por excesso de velocidade nos dias 27/8/2019 e 28/9/2019 quando o veículo já estava com bloqueio de circulação por determinação judicial proferida em 21/8/2019. Afirma que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso na medida em que a decisão autoriza a expedição de alvará de levantamento do valor arrecado com a venda do bem em favor da arrematante para pagamento das dívidas pretéritas, fato que causa prejuízo de difícil reparação, pois, uma vez liberado o valor, não poderia recuperá-lo. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e indeferir o pedido de liberação do valor apurado na venda do veículo para pagamento de dívidas pretéritas do bem. Juntou documentos nos IDs 13777359 - 13777383. Preparo recolhido (ID 13776239). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se encontra presente, tendo em vista que o adquirente, em regra, não responsável pelos tributos inadimplidos até a arrematação do bem porque tais créditos relativos impostos decorrentes da propriedade sub-rogam-se sobre o preço do bem arrematado, conforme previsão expressa do art. 98, §1a do CPC. Essa regra pode ser afastada quando expressamente prevista no edital a responsabilidade do arrematante pelos débitos pretéritos. No caso, o edital (ID 1377383, p.1-2) não previu a responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários existentes sobre o imóvel levado a praça o, de modo que devem se sub-rogar no valor da arrematação, como determina o Código de Processo Civil. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada de que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora